Tribunal: TCU
Processo: 036.594/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, em razão da aprovação da proposta de fiscalização e controle (PFC) 20/2019, requerendo a realização de fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar integralmente atendida a presente solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia desta decisão e da instrução de peça 184 ao Exmo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, Deputado Fausto Pinato, a fim de atender à demanda constante da Proposta de Fiscalização e Controle 20/2019, à Câmara de Comércio Exterior, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Unidade de Comércio Exterior do Banco do Brasil e à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.